Tribunal: TJSP
Processo: 2162608-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE DA DEVEDORA – MONTANTE CONSTITUÍDO EM PARTE PELO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FATO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS – IMPENHORABILIDADE – INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO 833, IV, DO CPC – RECONHECIMENTO – PENHORA DE PARTE DO BLOQUEIO QUE ATINGIU QUANTIA NÃO ESSENCIAL À SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA –

Ementa:
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE DA DEVEDORA – MONTANTE CONSTITUÍDO EM PARTE PELO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FATO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS – IMPENHORABILIDADE – INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO 833, IV, DO CPC – RECONHECIMENTO – PENHORA DE PARTE DO BLOQUEIO QUE ATINGIU QUANTIA NÃO ESSENCIAL À SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA – CONSTRIÇÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO